Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-47.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001080-47.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDREA SIMOES PEREIRA

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. REJEITADA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO A DEPENDENTE DE SERVIDOR INATIVO. DIREITO GARANTIDO POR LEI. DECRETO QUE VEDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES INATIVOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DEMONSTRADA A ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

D
wa
. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

R
elator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA